Tribunal: TJSP
Processo: 1510279-15.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado tentado (artigo 155, § 4o, inciso IV, c. c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,). Recurso defensivo. Pleito absolutório ao argumento de insuficiência probatória e, alternativamente, atipicidade material da conduta pelo princípio da insignificância. Não acolhimento. Ausência de previsão legal. Violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado tentado (artigo 155, § 4o, inciso IV, c. c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,). Recurso defensivo. Pleito absolutório ao argumento de insuficiência probatória e, alternativamente, atipicidade material da conduta pelo princípio da insignificância. Não acolhimento. Ausência de previsão legal. Violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Autoria e materialidade demonstradas. Esclarecimentos prestados pelo representante do estabelecimento vítima corroboradas pelos demais elementos probatórios produzidos, inclusive pela minudente confissão dos réus. Acusados detidos na posse da res furtiva. Inversão do onus probandi. Condenação preservada
Dosimetria. Basilar fixada no mínimo legal para o réu Michel e elevada à razão de 1/6 ao acusado Paulo, que ostenta antecedentes criminais. 2a fase. Reincidência de Michel integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea. Multirreincidência de Paulo parcialmente compensada com a atenuante da confissão espontânea, justificando o aumento da basilar na fração de mais 1/6. Tema Repetitivo no 585 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3a fase. Penas posteriormente reduzidas no coeficiente de 1/3 pela tentativa, diante do extenso iter criminis percorrido. Regimes semiaberto para Michel, diante da sua reincidência, e fechado para Paulo, em razão dos maus antecedentes e da suamultirreincidência, não comportam abrandamento. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante de expressa vedação legal (artigo 44, inciso II e §3o do CP).
Recurso desprovido.